Tribunal: TJES
Processo: 0002658-14.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E APARATO LOGÍSTICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), pleiteando sua condenação também por este delito e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes, não sendo suficiente a mera apreensão de grande quantidade de drogas ou indícios genéricos de atuação conjunta.

4. A denúncia limita a associação ao corréu e à corré, sendo que esta foi absolvida com trânsito em julgado, inviabilizando logicamente a condenação do apelado por delito plurissubjetivo.

5. A prova produzida não evidencia divisão de tarefas, estabilidade ou permanência do vínculo associativo, restringindo-se à guarda de entorpecentes, o que não satisfaz a tipicidade do art. 35 da Lei de Drogas.

6. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à posse de arma de fogo, munições, balança de precisão, máquina de contar dinheiro e numerário em espécie, evidenciam estrutura organizada e dedicação à atividade criminosa.

7. Tais circunstâncias afastam a figura do traficante eventual e impedem a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

8. Mantém-se a dosimetria na primeira e segunda fases, com afastamento da minorante na terceira fase, resultando em majoração da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre agentes, não suprida pela quantidade de drogas apreendidas. 2. A absolvição transitada em julgado do corréu indicado na denúncia inviabiliza a condenação do outro acusado por crime plurissubjetivo quando inexistente referência a terceiros. 3. A apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, associada a instrumentos típicos do tráfico e armamento, evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, arts. 33, § 2º e § 3º, 59 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 709.289/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; TJ-ES, Apelação Criminal nº 00172322220218080024, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 28/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002658-14.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENA ANCHIETA RAMALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E APARATO LOGÍSTICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), pleiteando sua condenação também por este delito e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes, não sendo suficiente a mera apreensão de grande quantidade de drogas ou indícios genéricos de atuação conjunta.

4. A denúncia limita a associação ao corréu e à corré, sendo que esta foi absolvida com trânsito em julgado, inviabilizando logicamente a condenação do apelado por delito plurissubjetivo.

5. A prova produzida não evidencia divisão de tarefas, estabilidade ou permanência do vínculo associativo, restringindo-se à guarda de entorpecentes, o que não satisfaz a tipicidade do art. 35 da Lei de Drogas.

6. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à posse de arma de fogo, munições, balança de precisão, máquina de contar dinheiro e numerário em espécie, evidenciam estrutura organizada e dedicação à atividade criminosa.

7. Tais circunstâncias afastam a figura do traficante eventual e impedem a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

8. Mantém-se a dosimetria na primeira e segunda fases, com afastamento da minorante na terceira fase, resultando em majoração da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre agentes, não suprida pela quantidade de drogas apreendidas. 2. A absolvição transitada em julgado do corréu indicado na denúncia inviabiliza a condenação do outro acusado por crime plurissubjetivo quando inexistente referência a terceiros. 3. A apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, associada a instrumentos típicos do tráfico e armamento, evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, arts. 33, § 2º e § 3º, 59 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 709.289/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; TJ-ES, Apelação Criminal nº 00172322220218080024, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 28/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença de ID
17851205
, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrido
RENÃ ANCHIETA RAMALHO
da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, e absolvê-lo quanto a imputação do crime previsto no art. 35 da mesma Lei.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID
17851208
, nas quais requer a reforma da sentença, pugnando (1) pela condenação do recorrido no crime de associação para o tráfico de drogas e, (2) para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A defesa apresentou contrarrazões recursais no ID
17851217
, nas quais requer o desprovimento do recurso ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
17926389
opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença de ID 17851205, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrido
RENÃ ANCHIETA RAMALHO
da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, e absolvê-lo quanto a imputação do crime previsto no art. 35 da mesma Lei.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID 17851208, nas quais requer a reforma da sentença, pugnando (1) pela condenação do recorrido no crime de associação para o tráfico de drogas e, (2) para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Segundo a denúncia:

“Consta do incluso Inquérito Policial (APFD) n° 0056266088.24.11.0512.21.315 (ID 54668745), que no dia 12 de novembro de 2024, por volta das 22h06min, na Rua Castanhal, n° 111 (residência), Bairro Barcelona, Serra/ES, os denunciados RENAN ANCHIETA RAMALHO e MARIANA JUVENCIO LEMOS FERREIRA, agindo em comunhão de desígnios e unidade de propósitos, possuíam e guardavam, para fins de tráfico, 15 (quinze) tabletes de cocaína (pasta base), com peso aproximado de 14,525 kg (quatorze quilos e quinhentos e vinte e cinco gramas); 01 (uma) unidade de crack, com peso aproximado de 410g (quatrocentos e dez gramas); e 01 (um) tablete de maconha, com peso aproximado de 990g (novecentos e noventa gramas), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme Auto de Apreensão ID 54668745, pág. 42 e Laudo Provisório ID 54668745, pág. 52).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados RENAN ANCHIETA RAMALHO e MARIANA JUVENCIO LEMOS FERREIRA, agindo em comunhão de desígnios e unidade de propósitos, possuíam, no interior de sua residência, 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, número de série 1880362, e 36 (trinta e seis) munições intactas do mesmo calibre, arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme Auto de Apreensão ID 54668745, pág. 42 e Auto de Constatação de Eficiência ID 54668745, pág. 45).

Infere-se, por fim, que os denunciados RENAN ANCHIETA RAMALHO e MARIANA JUVENCIO LEMOS FERREIRA se associaram, de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Segundo o apurado, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático no Bairro Barcelona, local com histórico de confrontos armados, quando visualizaram o denunciado RENAN desembarcando de um veículo Hyundai I30 (placa LRB-4D74) com um volume na cintura, aparentando ser uma arma de fogo, em frente à residência de n° 111.

A equipe realizou a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com RENAN ou no veículo, sendo ele liberado. Contudo, os policiais foram informados por um transeunte anônimo que o indivíduo abordado (RENAN) era um grande traficante da região, que guardava grande quantidade de entorpecentes na residência (n° 111) e em uma mata próxima.

Diante da denúncia, as equipes policiais solicitaram apoio, inclusive do K9, e retornaram ao local. Ao chamarem no terceiro andar do imóvel, foram atendidos por um morador (Sr. Renan, RG 7.159.429), que autorizou a entrada.

Nesse momento, a equipe externa visualizou um indivíduo (posteriormente identificado como o denunciado RENAN) saindo do segundo andar (apartamento dos denunciados) com uma mochila e arremessando-a no chão ao perceber os policiais. A mochila foi recolhida e em seu interior foram encontrados os 15 tabletes de pasta base de cocaína e o revólver calibre .38 com as 36 munições.

Ato contínuo, os policiais bateram à porta do segundo andar, sendo atendidos pela denunciada MARIANA, que alegou estar sozinha. Todavia, os policiais ouviram barulhos internos e visualizaram RENAN retornando ao interior do apartamento pela cozinha (visto que ele havia saído pelo telhado).

Diante do flagrante, a equipe adentrou ao apartamento e abordou RENAN. Em buscas na residência, foram encontrados a unidade de crack (410g) e o tablete de maconha (990g), além de uma balança de precisão e R$ 5.441,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais) em espécie, majoritariamente em notas de baixo valor. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses recursais.

1 - Associação para o tráfico:

O Ministério Público recorre da absolvição quanto ao delito de associação, argumentando que o volume de drogas (15 kg de pasta base de cocaína) e o armamento apreendido pressupõem uma estrutura organizacional vinculada à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Não obstante a relevância dos argumentos, a pretensão ministerial encontra óbice na própria estrutura da acusação e no trânsito em julgado parcial dos autos.

A denúncia imputava a associação especificamente entre o recorrido Renã e a corré Mariana. Ocorre que Mariana foi absolvida em primeira instância e o Ministério Público não interpôs recurso contra essa absolvição específica, a qual transitou em julgado para ela em 25/11/2025.

Por conseguinte, mantida a absolvição da única pessoa indicada como associada, torna-se logicamente inviável condenar o apelado pelo art. 35 da Lei de Drogas.

O tipo penal em questão é plurissubjetivo e
exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas
. Inexistindo na denúncia a menção a terceiros, ainda que não identificados, com descrição de condutas que indiquem o animus associativo duradouro, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Ademais, as provas colhidas sob o crivo do contraditório limitaram-se a demonstrar o depósito pontual do material. Embora a quantidade sugira a participação em uma cadeia criminosa, não há elementos probatórios seguros que descrevam a divisão de tarefas ou a estabilidade do vínculo com outros indivíduos para além da mera coautoria ocasional ou da guarda para outrem, circunstâncias estas que não satisfazem a tipicidade do art. 35.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DO ART. 35 DA LEI
DE DROGAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO . AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se a demonstração do vínculo de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, nos termos do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006
. 2. No caso, o Juízo singular indicou como circunstâncias para condenar o Acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas a quantidade e diversidade da droga e a apreensão de 4 (quatro) rádios transmissores em local dominado pelo Terceiro Comando Puro - TCP .
Apesar de poderem, em tese, indicar a prática de outros delitos, essas circunstâncias não evidenciam a presença das elementares subjetivas do crime de associação para o tráfico
ilícito de drogas. 3.
Sem a indicação concreta do ânimo do Acusado de associar-se de forma estável e permanente com outros agentes, mostra-se indevida a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n . 11.343/2006
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 709289 RJ 2021/0382019-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese ministerial condenatória.

2 - Tráfico privilegiado:

Na sequência, a acusação postula pelo afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado sob o argumento de dedicação do recorrido à atividades criminosas.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado, a lei exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso vertente, as circunstâncias da apreensão afastam a figura do traficante ocasional ou iniciante, visto que
foram apreendidos aproximadamente 15 kg de pasta-base de cocaína, além de crack e maconha; 01 revólver calibre .38 e 36 munições; máquina de contar dinheiro, balança de precisão e a quantia de R$ 5.441,00 em espécie
.

A magnitude do estoque de entorpecentes, especialmente de pasta-base (matéria-prima de alto valor comercial), aliada à posse de instrumento profissional para controle financeiro (máquina de contar cédulas) e aparato bélico para proteção do "entreposto", demonstra uma estrutura logística profissional e uma inserção profunda na dinâmica do tráfico.

Conforme entendimento sedimentado nesta Corte, a quantidade e a diversidade da droga, quando aliadas a outros elementos (como instrumentos de pesagem e contagem), são fundamentos idôneos para concluir pela dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o redutor.

Nesse sentido, “
As circunstâncias do flagrante, incluindo a apreensão de armas, munições, balanças de precisão e rádios comunicadores, além de outros materiais comumente associados ao tráfico de drogas, indicam que o apelado se dedica à atividade criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00172322220218080024, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal; publicado em 28/11/2024).

Dessa forma, reformo a sentença para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

3 - Dosimetria:

Diante do provimento parcial do recurso, procedo ao redimensionamento da pena.

3.1 - Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06):

Na primeira fase, mantenho a análise das circunstâncias judiciais e a pena-base fixada pela magistrada de piso em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, diante da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, mantenho a redução da pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à
Súmula 231 do STJ
.

Na terceira fase, ante o afastamento da minorante do §4º,
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

3.2 - Posse de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03):

Mantenho a pena definitiva estabelecida na sentença em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

3.3 - Concurso Material e Regime:

Pelo concurso material (art. 69 do CP),
as penas somadas totalizam 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Considerando o quantum da pena aplicada e a valoração negativa da natureza e quantidade de drogas (art. 59, CP e art. 42, Lei 11.343/06), fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, 'b' e § 3º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de lbierdade por restritivas de direitos diante da quantidade de pena aplicada.

Mantenho o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo, considerando que o recorrido responde solto.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado e majorar a pena total do recorrido para 5 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

É como voto.